Tribunal: TJMT
Processo: 1037670-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037670-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINEZIO PEREIRA COSTA - CPF: 384.322.001-82 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037670-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marinezio Pereira Costa

Recorrida(s):

Companhia Brasileira De Soluções e Serviços

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO ALELO. SUBTRAÇÃO DE SALDO POR SUPOSTA FALHA NA CONTABILIZAÇÃO DE SAQUE. SAQUE IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Comprovado nos autos o débito lançado no saldo do consumidor, decorrente de suposta operação de saque ocorrida oito meses antes, e ausente a prova da legalidade da referida operação resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar a título de dano material e moral decorrente da não solução administrativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Consta dos autos que o auto possui um cartão pré-pago alelo e que recebeu a quantia de R$ 800,00 no dia 19/09/2020 e que ao verificar o saldo disponível percebeu a ausência de R$ 450,00. Aduz que ao contatar a instituição foi lhe informado que o valor havia sido subtraído da conta em razão de um saque não contabilizado em 21/01/2020. Afirma o autor que não realizou esse saque e pugna pela restituição da quantia e dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos.

Por sua vez, a instituição financeira alega que, após uma análise sistêmica e financeira da conta da parte autora, foi identificado que o saldo não havia sido atualizado com todos os lançamentos originados pelo reclamante e, por isso, o valor em questão foi debitado do saldo no dia 21/09/2020. Destaca que, no dia 21/01/2020, o reclamante realizou saque no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), porém, o valor não havia sido descontado no saldo de sua conta.

Pois bem, da análise dos extratos colacionados verifico que no dia 20/01/2020, às 00:00:00 foi realizado um saque no Banco 24horas, no valor de R$ 450,00, todavia ao invés de subtrair o valor da conta constou como saldo disponível a quantia de R$ 803,00. Todavia, em seguida foi creditado o valor de R$ 450,00, que foi sacado no dia 23/01/2020, voltando ao saldo ao valor de R$ 3,68, mesmo saldo de antes da movimentação questionada. Vejamos:

Em que pese a Reclamada alegar que o saque do dia 20/01/2020, às 00:00:00 realizado um saque no Banco 24horas, no valor de R$ 450,00 não foi contabilizado na conta e por isso gerou o débito em 21/09/2020, tal movimentação foi impugnada pelo autor e a instituição não logrou êxito em comprovar a licitude da movimentação atípica ocorrida na conta do Reclamante em 20/01/2020.

Cabe acrescentar que a segurança das operações bancárias é dever das instituições financeiras. Nesse sentido é o teor do disposto na Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

Desta forma, ante a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao banco, havendo negativa quanto as operações bancárias ora questionadas, em se tratando de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova a teor do disposto no artigo 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira alega que tais movimentações bancárias foram efetuadas pelo consumidor, porém, não traz aos autos prova para confirmar tal alegação, de modo que deve responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, tendo em vista não desincumbiu do ônus de demostrar a regularidade das transações ora questionadas.

Ademais, entendo que a instituição agiu com desídia ao simplesmente debitar a quantia da conta do consumidor aproximadamente 8 meses após a suposta falha do sistema, sem que houvesse qualquer notificação e lançamento no extrato, sendo que o valor apenas foi subtraído do saldo.

Quanto ao dano moral, também entendo que este ocorreu, na medida em que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação a obrigação de indenizar a este título, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado por dano moral, não vejo motivo para fixa-lo no montante pleiteado, que deve se ajustar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não comprovou que sofreu outros contratempos, nem que deixou de honrar algum compromisso financeiro ou que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
condeno o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e, mais ao pagamento da importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a contar da data da ocorrência da operação bancária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022